Tribunal: TJES
Processo: 5014080-11.2025.8.08.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014080-11.2025.8.08.0000

RECLAMAÇÃO (12375)

RECLAMANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PUBLICA DE GUARAPARI

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. TRÂNSITO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE.

I. Caso Em Exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que inadmitiu liminarmente Reclamação, com fundamento no art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil (CPC), por ter sido ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.

2. O agravante alega que a Reclamação visava corrigir erro de procedimento do juízo de origem, que extinguiu a execução por prescrição intercorrente em afronta a acórdão anterior deste Tribunal, e sustenta a inaplicabilidade do óbice do trânsito em julgado diante de decisão supostamente teratológica.

II. Questão em discussão

3. A questão central consiste em definir se a regra de inadmissibilidade da Reclamação proposta após o trânsito em julgado do ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC) pode ser excepcionada em hipóteses de decisões supostamente teratológicas que afrontem a autoridade de julgado de Tribunal.

III. Razões de decidir

4. O art. 988, § 5º, I, do CPC veda expressamente o ajuizamento de Reclamação após o trânsito em julgado da decisão reclamada, norma que visa a resguardar a segurança jurídica e a coisa julgada, impedindo que o instituto seja utilizado como sucedâneo recursal.

5. A inércia da parte em interpor o recurso cabível no momento oportuno – no caso, a apelação contra a sentença que extinguiu a execução – acarreta a preclusão do seu direito de impugnar a decisão, a qual se torna imutável e indiscutível com o trânsito em julgado (art. 502, CPC).

6. A alegação de teratologia do ato judicial não constitui, por si só, fundamento apto a afastar a incidência de pressuposto processual extrínseco de admissibilidade expressamente previsto em lei, sob pena de violação à estabilidade das decisões judiciais.

7. Constatado que a Reclamação foi protocolada em 28 de agosto de 2025, após o trânsito em julgado da sentença reclamada, ocorrido em 14 de agosto de 2025, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que a inadmitiu, por manifesta ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento: "1. É inadmissível a Reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. 2. A vedação legal tem por escopo a proteção da segurança jurídica e da coisa julgada, não podendo ser excepcionada pela simples alegação de teratologia do ato reclamado, uma vez que o ordenamento jurídico prevê os recursos próprios para a impugnação de decisões judiciais, cuja não utilização no prazo legal acarreta a preclusão."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 485, IV; 502; e 988, § 5º, I.
Jurisprudência relevante citada:
Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INTERNO
interposto pelo

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
em razão da decisão monocrática de id. 16160301, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, conforme art. 485, IV do CPC.

Em análise das razões recursais (id. 16486345), o agravante sustenta, em síntese, (i) a Reclamação não é uma via recursal ordinária, mas um remédio constitucional destinado a tutelar a competência e, precipuamente, a autoridade das decisões dos Tribunais; (ii) o objeto da Reclamação ajuizada pelo agravante não é funcionar como um sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da prescrição intercorrente, mas como o instrumento adequado para sanar “um gravíssimo
error in procedendo
(erro de procedimento), que consiste na subversão da ordem processual e da hierarquia que estrutura o Poder Judiciário”; (iii) a inaplicabilidade do óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC frente a uma decisão teratológica.

Ao final, pede a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo Colegiado para admitir e processar a Reclamação.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5014080-11.2025.8.08.0000

RECLAMAÇÃO (12375)

RECLAMANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PUBLICA DE GUARAPARI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INTERNO
interposto

pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
em razão da decisão monocrática de id. 16160301, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, conforme art. 485, IV do CPC.

Em análise das razões recursais (id. 16486345), o agravante sustenta, em síntese, (i) a Reclamação não é uma via recursal ordinária, mas um remédio constitucional destinado a tutelar a competência e, precipuamente, a autoridade das decisões dos Tribunais; (ii) o objeto da Reclamação ajuizada pelo agravante não é funcionar como um sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da prescrição intercorrente, mas como o instrumento adequado para sanar “um gravíssimo
error in procedendo
(erro de procedimento), que consiste na subversão da ordem processual e da hierarquia que estrutura o Poder Judiciário”; (iii) a inaplicabilidade do óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC frente a uma decisão teratológica.

Ao final, pede a reconsideração da decisão ou, subsidiariamente, o provimento do recurso pelo Colegiado para admitir e processar a Reclamação.

Pois bem.

A Reclamação originária foi ajuizada com o objetivo de garantir a autoridade do v. acórdão proferido pela Egrégia Primeira Câmara Cível nos autos do Agravo de Instrumento nº 5017760-38.2024.8.08.0000. Naquele julgado, o Colegiado determinou o prosseguimento do Cumprimento de Sentença nº 0000239-54.2014.8.08.0021, com a adoção de medidas constritivas via sistema SISBAJUD na modalidade "teimosinha".

O agravante sustenta que a autoridade reclamada, em vez de cumprir a ordem superior, proferiu sentença extinguindo a execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, em manifesta afronta ao julgado deste Tribunal.

A decisão ora agravada inadmitiu a Reclamação liminarmente, com fundamento no art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil, por constatar que a sua propositura ocorreu em 28 de agosto de 2025, após o trânsito em julgado da sentença reclamada, o qual se operou em 14 de agosto de 2025, conforme certidão de Id. 77864104 nos autos de origem.

Desta forma, a questão central devolvida a este Egrégio Tribunal Pleno cinge-se a definir se a regra de inadmissibilidade da Reclamação proposta após o trânsito em julgado do ato reclamado, prevista expressamente no art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil, pode ser flexibilizada diante de uma decisão supostamente teratológica, que teria afrontado a autoridade de julgado deste Tribunal.

Dito isso, lembro que o legislador, ao disciplinar o instituto da Reclamação, estabeleceu que é inadmissível sua propositura se a decisão reclamada já tiver transitado em julgado, veja-se:

Art. 988. (...)

§ 5º
É inadmissível a reclamação
:

I -
proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada
;

A vedação legal é clara e visa impedir que a Reclamação seja utilizada como sucedâneo de recurso não interposto ou, pior, como via rescisória anômala, em flagrante ofensa à segurança jurídica. Dessa forma, ajuizada a Reclamação após o trânsito em julgado do ato que se busca cassar, manifesta é a sua inadmissibilidade por ausência de pressuposto processual extrínseco.

Insta consignar que o ordenamento jurídico prevê o remédio processual próprio para impugnar tal provimento judicial: o recurso de apelação. Caberia ao IPAJM, no momento oportuno, interpor o recurso cabível contra a sentença que lhe foi desfavorável, arguindo precisamente a nulidade do ato por desrespeito à autoridade do acórdão emanado desta Corte.

Ao deixar de manejar o recurso adequado no prazo legal, permitiu que a decisão, ainda que eivada de vício, transitasse em julgado, tornando-se imutável e indiscutível no processo em que foi proferida, nos termos do art. 502 do CPC.

A "teratologia" da decisão, por si só, não tem o condão de eternizar o direito da parte de impugná-la por qualquer via. O direito prevê os mecanismos próprios para a correção de erros judiciais (
errores in judicando
e
in procedendo
), e a inércia da parte em utilizá-los acarreta a preclusão de seu direito de se insurgir.

Dessa forma, tendo a presente Reclamação sido protocolada em 28 de agosto de 2025, quando a r. sentença de id. 71666612, proferida no feito originário, já havia transitado em julgado desde 14 de agosto de 2025, a sua inadmissibilidade é medida que se impõe, por ausência de pressuposto processual extrínseco, conforme pontuado na decisão monocrática.

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. decisão monocrática de Id. 16160301, que não admitiu a Reclamação, por ser manifestamente inadmissível.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao agravo interno.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator

Sessão Virtual de 17 a 25.11.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.